Tribunal: TJBA
Processo: 8021273-17.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão julgador: ARNALDO FREIRE FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-01
Data de publicação: 2022-11-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021273-17.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BMG SA

Advogado(s)
:
GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO

APELADO: ZENAIDE MARIA NUNES MELO

Advogado(s)
:
LUANA REIS FERREIRA, EPIFANIO DIAS FILHO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOCUMENTO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SUPOSTA FALSIDADE DA ASSINATURA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. ARGUIÇÃO DE FALSIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO. PROVA GRAFOTÉCNICA IMPRESCINDÍVEL. SENTENÇA CASSADA. ANÁLISE DO MÉRITO PREJUDICADA.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º 8021273-17.2019.8.05.0001 tendo como apelante, BANCO BMG SA, e apelada, ZENAIDE MARIA NUNES MELO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em RECONHECER A NULIDADE PROCESSUAL, POR AUSÊNCIA DE PROVA NECESSÁRIA e, por conseguinte, cassar a sentença, determinar o regular prosseguimento do feito, com a produção da prova grafotécnica, julgando prejudicada a análise de mérito da apelação.

Sala das Sessões, Salvador, data informada no sistema.

PRESIDENTE

ARNALDO FREIRE FRANCO

Juiz Substituto de Segundo Grau Convocado – Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA